Tribunal: STF
Processo: HC 190484
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 585.785/SP - eDOC 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO COLETIVO. TJSP. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva. III - A atual pandemia de coronavírus (COVID-19), por certo, trouxe novos desafios ao Poder Judiciário, bem verdade, ao mundo como um todo. Entretanto, isso não afasta a necessidade de individualização da apreciação dos casos que se submetem à execução penal. Embora, a princípio, a coletividade "grupo de risco em presídios sob pandemia de coronavírus" possa parecer homogênea, tal análise simplista, além de ignorar aspectos da execução penal (que é matéria complexa e que demanda a averiguação de provas e realização de cálculos em geral), não resolve e nem mitiga o problema. IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus preventivo coletivo, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) a impetração contempla direitos individuais homogêneos, vez que os pacientes, todos presos na Penitenciária Dr. Antônio de Souza Neto, na cidade de Sorocaba/SP, são sentenciados idosos, pertencentes a grupo de risco de contágio pela pandemia causada pelo novo coronavírus; b) “os pacientes vêm sofrendo inegável constrangimento ilegal à sua VIDA e se encontram presos em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus COVID-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos”; c) já se confirmou o óbito de um preso infectado pelo famígero vírus no local onde se encontram os pacientes; d) as instalações dos presídios são favoráveis à disseminação da doença, pois são locais onde se reúnem inúmeras pessoas, pouca ventilação, compartilhamento de bens de uso comum, além da dificuldade de higienização pessoal e coletiva; e) “a conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação da doença demonstra a desproporcionalidade da prisão”, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação nº 62/2020, cujas diretrizes não estão sendo implementada pelos estabelecimentos prisionais. 
    Pugna, por fim, seja concedida a ordem a fim de determinar a saída antecipada ou a prisão domiciliar dos pacientes.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
    HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SUBSTITUIÇÃO DAS CUSTÓDIAS POR PRISÕES DOMICILIARES, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PRETENSÃO INVIÁVEL. AGENTES CONDENADOS POR CRIMES GRAVES, QUE EVIDENCIAM PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE ATUAL E INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO DA CADA APENADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outras, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Conforme consta do parecer do Ministério Público, esses são os dados da execução das reprimendas impostas aos pacientes (eDOC 16): 
    Maurício Rodrigues Cavalcante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, na forma do § 1º, do art. 217 (crime praticado em detrimento de pessoa deficiente mental ou portadora de enfermidade, sem discernimento ou capacidade de resistência), à pena de 10 anos e 8 meses de prisão. A execução penal teve início em 23 de julho de 2019 – pouco mais de 1 ano – e a previsão de término é em 23 de julho de 2030; 
    Geraldo Alves de Oliveira foi condenado pelo crime de atentado violento ao pudor por 2 (duas) vezes(art. 214 do CP), à pena de 11 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão. A execução teve início em 12 de setembro de 2017, com previsão de término em 23 de dezembro de 2028. 
    Nivaldo Costa de Oliveira foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, praticado em detrimento de criança sujeita a sua guarda (art. 217-A, caput , c/c art. 226, II e art 71, todos do CP), à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão. A execução teve início em 10 de abril de 2017, com previsão de término em 9 de agosto de 2040.
     Valter de Jesus Honório foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP - crime praticado contra menor de 14 anos) à pena de 8 anos de reclusão. A execução teve início em 8 de março de 2019 com previsão de término em 7 de março de 2027. 
    Benedito de Souza Ferreira dos Santos foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput , do CP), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. A execução teve início em 27 de agosto de 2019, com previsão de término em 26 de dezembro de 2028. 
    Milton Gomes, reincidente, foi condenado pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão. A execução teve início em 18 de maio de 2016, com previsão de término em 23 de julho de 2023. 
    Abdias Brisda de Souza foi condenado pelo crime de estupro (art. 213, caput, praticado por 6 vezes, c/c o art. 226, II - ascendente, pai, padrasto), à pena de 18 anos de prisão. A execução teve início em 25 de julho de 2016 e tem previsão de término em 24 de julho de 2034. 
    Clesio Rodrigues de Assunção foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217 c/c o art. 226, II – ascendente, pai, padrasto...) à pena de 14 anos de prisão. A execução teve início em 13 de dezembro de 2018, com término previsto para 12 de dezembro de 2032. 
    Juraci Carlos Gonçalves, reincidente específico, foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, por quatro vezes (art. 217-A c/c o art. 71 do CP), à pena de 29 anos e 12 dias de reclusão. A execução teve início em 3 de maio de 2017, com previsão de término em 28 de março de 2046. 
    João Pupo de Franca foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão. A execução teve início em 17 de julho de 2019, com previsão de término em 14 de maio de 2025. 
    Como se vê, os pacientes foram condenados por crimes de intensa gravidade e que estão em início de execução das suas penas em regime fechado, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, tendo em vista que a defesa não comprova qualquer debilidade na saúde dos pacientes.
    Além disso, o Juízo de primeiro grau informou que, desde o início da pandemia, a unidade prisional adotou medidas profiláticas para evitar o contágio e dispõe de condições para fornecer o primeiro atendimento médico aos apenados. Relatou ainda que não se tem notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontram os pacientes (eDOC 12). 
    Nesse contexto, compreender de modo diverso demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus. 
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 
    Desse modo, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade dos pacientes.
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente